Tribunal: TJSP
Processo: 1097832-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia – Alegação de cerceamento de defesa – Arguição afastada, dada a desnecessidade de dilação probatória - Locação prorrogada por prazo indeterminado – Prévia notificação – Requisitos preenchidos - Direito de preferência e sinceridade do pedido – Irrelevância acerca desta motivação – Incidência das disposições previstas nos arts.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia – Alegação de cerceamento de defesa – Arguição afastada, dada a desnecessidade de dilação probatória - Locação prorrogada por prazo indeterminado – Prévia notificação – Requisitos preenchidos - Direito de preferência e sinceridade do pedido – Irrelevância acerca desta motivação – Incidência das disposições previstas nos arts. 56 e 57 da Lei 8.245/91 -Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097832-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLPARK
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
E
SERVIÇOS
LTDA,
é
apelado
CONDOMÍNIO SUPERIA PARAISO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097832-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.665 2/6
VOTO No 13.665 - DIGITAL
Apelação no 1097832-46.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 16a Vara Cível
Juiz de Direito: Felipe Poyares Miranda
Apelante: Allpark Empreendimentos Participações e Serviços Ltda.
Apelado: Condomínio Superia Paraíso
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL Ação
de despejo por denúncia vazia Alegação de
cerceamento de defesa Arguição afastada,
dada a desnecessidade de dilação probatória -
Locação prorrogada por prazo indeterminado
Prévia notificação Requisitos preenchidos -
Direito de preferência e sinceridade do pedido
Irrelevância acerca desta motivação

Incidência das disposições previstas nos arts.
56 e 57 da Lei 8.245/91 -Sentença mantida
Recurso improvido.
Sentença proferida a fls. 114/118 julgou procedente
ação de despejo por denúncia vazia, para declarar rescindido contrato
de locação, com fundamento artigo 57 da Lei no 8.245/91, condenada
a ré nas custas processuais e da honorária profissional arbitrada em
10% do valor corrigido da causa.
Embargos de declaração opostos pela ré foram
rejeitados a fls. 132/134.
Apela a ré. Pretende a conversão do julgamento do
recurso em diligência, alegando cerceamento de defesa, pois não foi
produzida prova testemunhal para comprovar o seu direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097832-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.665 3/6
preferência, constante da cláusula 3.1 do contrato firmado. No mérito,
diz que a sentença desconsiderou o abuso do direito do apelado de
retomar o imóvel, sem observar o direito de preferência, além de não
reconhecer o esvaziamento do objeto da ação com a entrega do
imóvel pela apelante. Para tanto juntou “ticket” de estacionamento da
empresa Icone Park (fls. 142), que está exercendo a mesma atividade
comercial da ré, no local.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa, pois
o julgamento antecipado da lide era medida que se impunha, visto
que a prova documental era o que bastava ao deslinde da
controvérsia, como se verá a seguir.
Alegava o autor, que o imóvel, descrito na inicial, foi
locado à ré para a finalidade de exploração de estacionamento, em
17.11.2014, pelo prazo de 58 meses (fls. 14/20). Findo o prazo
contratual, ajuizou ação de despejo por denúncia vazia, por não mais
lhe convir a manutenção do referido contrato de locação. Para tanto,
providenciou a notificação da ré em 19.7.2019 (fls. 22/25), para
desocupação do imóvel em trinta dias. Em razão da resistência, pediu
o decreto do despejo.
O autor obteve decisão para desocupação liminar,
cumprida quando expedido mandado de despejo em 18.10.2019 (fls.
66), sem qualquer oposição da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097832-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.665 4/6
A pretensão foi acolhida com a seguinte fundamentação:
“(...) O contrato de locação entre as partes foi
celebrado em 17 de novembro de 2014 (fl. 20), com prazo inicial de
58 meses, conforme cláusula 3 do quadro resumo (fl. 14). O requerido
foi notificado extrajudicialmente acerca do desinteresse do locador na
manutenção da locação.
Vencido o contrato, portanto, em setembro de 2019,
sem a saída do locatário do imóvel, passou a vigorar por prazo
indeterminado (artigo 56, parágrafo único da Lei 8.245/91).
Com a notificação extrajudicial requerendo a
retomada do imóvel e tendo decorrido o prazo legal para
desocupação voluntária (fls. 22/25), autorizado o despejo, nos termos
do artigo 65 da Lei 8.245/91.
No mais, para acolhimento da pretensão de despejo
por denúncia imotivada, basta o preenchimento dos requisitos legais
contidos no art. 59, da Lei no8.245/91, o que foi efetivamente
observado, legitimando a decretação do despejo, sendo certo que, na
espécie, o vínculo contratual se desfaz por mera conveniência do
locador. De forma que, não prosperam as alegações do apelante
relativas ao direito de preferência, pois estranhas ao objeto da ação,
uma vez que a prova da sinceridade dos motivos alegados pelo
locador são irrelevantes e dispensáveis, em especial diante da
inexistência de direito à renovação compulsória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097832-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.665 5/6
A propósito, as Súmulas 13 e 21 do extinto 2o
Tribunal de Alçada Civil são claras ao estabelecerem que: "Na
chamada denúncia vazia, a retomada é deferida pela só conveniência
do locador, sendo dispensável, a propósito, audiência de instrução e
julgamento" e "Na ação de despejo por denúncia vazia, é inadmissível
discussão sobre a sinceridade do pedido" . Assim sendo, não há
como ser negada a pretensão de retomada, amparada na lei de
regência.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO
POR DENÚNCIA VAZIA - Retomada do imóvel por mera conveniência
do locador - Cláusula contratual que afasta o direito a benfeitorias -
Direito de preferência e sinceridade do pedido, matérias estranhas ao
objeto da ação - Ação procedente Recurso desprovido” (TJ-SP -
APL:
10569574420138260100
SP
1056957-44.2013.8.26.0100,
Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 19/10/2016, 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2016).
E, a matéria recursal é inconsistente.
Vigorando o contrato a prazo indeterminado, a ré foi
notificada para desocupação sendo, inclusive, comunicada de que, se
não o fizesse, sofreria a ação de despejo.
No caso, foram atendidos todos os requisitos legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097832-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13.665 6/6
necessários ao despejo da locatária por denúncia vazia, quais sejam:
(i) o contrato de locação estava prorrogado por prazo indeterminado,
(ii) a locatária fora notificada da denúncia do contrato e (iii) escoou-se
o prazo de 30 dias para desocupação, nos exatos termos dos artigos
56 e 57 da Lei n. 8.245/91.
Nesse contexto, não se admite discussão acerca da
sinceridade do pedido.
E se perdeu qualquer direito à manutenção da
locação, por decurso do prazo contratado não pode agora pretender
invocar direito de preferência
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, elevada a verba honorária advocatícia para 15% do valor da
causa (R$ 45.970,71).
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)